Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-68.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800833-68.2022.8.14.0124

RECORRENTE: LUCIA MARIA LOURENCO GOMES

RECORRIDO: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. CONVERSÃO AO RITO COMUM. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SUPRESSÃO DAS FASES SANEADORA E INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e água, em razão da interrupção dos serviços por período superior a 72 horas. Sustenta nulidade da sentença, pois, embora deferida a conversão do feito ao rito comum diante da necessidade de prova testemunhal e pericial, o processo foi conduzido sob o rito sumaríssimo, sem saneamento e sem instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do rito sumaríssimo, após deferida a conversão ao procedimento comum, configura error in procedendo; e (ii) estabelecer se a supressão das fases saneadora e instrutória, com impedimento da produção de provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem deferiu expressamente a conversão do processo ao rito comum, em razão da necessidade de dilação probatória, razão pela qual não poderia prosseguir com observância das regras próprias dos Juizados Especiais.

4.

A controvérsia envolve suposta falha na prestação de serviços públicos essenciais, matéria que pode exigir prova técnica e testemunhal para apuração de caso fortuito, força maior ou defeito do serviço, sendo inadequado o julgamento sem instrução.

5.

A supressão das fases saneadora e instrutória impede às partes especificar e produzir provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

6.

Os arts. 369 e 370 do CPC asseguram às partes o uso de meios probatórios lícitos e conferem ao magistrado o dever de instrução adequada, não sendo legítimo julgar improcedente a demanda por ausência de prova cuja produção foi obstada.

7.

Reconhecido o vício processual, mostra-se inviável o exame do mérito recursal nesta instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. Deferida a conversão do feito ao procedimento comum, é nula a condução posterior do processo sob rito sumaríssimo incompatível com a decisão judicial.

2. A supressão das fases saneadora e instrutória, quando requerida produção de provas pertinentes, configura cerceamento de defesa.

3. Reconhecido o error in procedendo, os autos devem retornar à origem para reabertura da instrução probatória, vedado o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 369, 370 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005936-34.2014.8.14.0136, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806595-36.2019.8.14.0006, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe darprovimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 12/05/2026 a 19/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Lucia Maria Lourenco Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Hidro Forte Administração e Operação S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na petição inicial.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, não lhe foi oportunizada a indicação das provas a produzir, tampouco foi proferido despacho saneador, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, defende que não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior apta a afastar a responsabilidade das apeladas, ressaltando que a concessionária não juntou aos autos qualquer laudo técnico ou relatório elaborado por empresa especializada que demonstrasse a inevitabilidade do evento. Aduziu que o incêndio na subestação configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de serviço público essencial prestado de forma inadequada e descontínua.

Argumenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica e de água por período superior a 72 horas comprometeu de forma significativa sua dignidade e seu mínimo existencial, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa.
Colaciona julgados de tribunais pátrios que reconhecem o dever de indenizar em hipóteses de interrupção prolongada de serviços públicos essenciais, enfatizando o princípio da continuidade do serviço público e o risco administrativo inerente à atividade desempenhada pelas concessionárias.

Aduz que a apelada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., embora regularmente intimada, deixou de apresentar contestação no prazo legal, motivo pelo qual requereu a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformada para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do pedido inicial, bem como para reconhecer a revelia da concessionária de energia elétrica e assegurar definitivamente os benefícios da justiça gratuita.

A apelada Hidro Forte Administração e Operação S.A. apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16248073).

A apelada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16248074).

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, manifestou-se no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para cassar a sentença e reconhecer a nulidade em razão do cerceamento de defesa (id.

31581831).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e havendo preliminar arguida passo a sua análise.

Logo, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, inicialmente, à verificação da ocorrência de nulidade processual por vício procedimental, decorrente da adoção indevida do rito sumaríssimo próprio dos Juizados Especiais, em detrimento do procedimento comum, expressamente requerido pela parte autora desde a fase postulatória, o que teria resultado na supressão da instrução probatória e, por conseguinte, no cerceamento de defesa.

Da análise detida dos autos, constata-se que, embora a demanda tenha sido, primeiramente, ajuizada como ação de indenização por danos morais, submetida ao dos juizados especiais, houve, posteriormente, a manifestação da parte autora requerendo a conversão ao rito comum – em razão da necessidade de produção de prova pericial, sendo inaplicável a teoria da causa madura, e testemunhal –, o qual fora deferido pelo juízo de origem no id. 16247933. Entretanto, o juízo de origem conduziu o feito com base nos procedimentos dos juizados especiais, tendo suprimido fases processuais (saneadora e instrutória) e proferido sentença.

Essa condução processual mostrou-se manifestamente incompatível com a natureza da causa e com o procedimento eleito pela parte autora, notadamente porque a lide versa sobre suposta falha na prestação de serviços públicos essenciais — fornecimento de energia elétrica e de água — matéria que, a depender das circunstâncias fáticas, reclama dilação probatória adequada, inclusive com a produção de prova técnica, a fim de aferir a ocorrência de caso fortuito, força maior ou defeito na prestação do serviço. Sendo assim, a supressão da fase instrutória, sem oportunizar às partes a especificação e a produção das provas reputadas necessárias, configura inequívoco cerceamento de defesa, em afronta direta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como aos arts. 369 e 370 do CPC, que asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para a demonstração da verdade dos fatos.

Nesse sentido, o parecer proferido pelo Ministério Público ressalta que a adoção do rito sumaríssimo, em hipótese na qual a própria parte autora declinou expressamente sua inadequação, consubstancia típico
error in procedendo
, na medida em que inviabilizou a formação plena do convencimento judicial e comprometeu o devido processo legal, sobretudo em demanda regida pelo CDC, que admite, inclusive, a inversão do ônus da prova, reforçando a necessidade de adequada instrução.

Corroborando o entendimento esposado, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é convergente no sentido de que a supressão da fase instrutória, impossibilitando a produção de prova, causa cerceamento de defesa. Senão vejamos os seguintes julgados que consubstanciam a jurisprudência referida:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANA MARIA BARRETO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou procedente a pretensão possessória formulada por JOSIAS MARCELINO DA ROCHA e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal, vício de consentimento no contrato de transferência de área e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença; e (ii) se a ausência da fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, o contraditório e a ampla defesa garantem às partes o direito de produzir as provas necessárias à comprovação de seus argumentos. O indeferimento injustificado da produção de prova oral constitui cerceamento de defesa e acarreta nulidade processual.

4. A fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, é essencial para a delimitação das questões fáticas e jurídicas a serem analisadas, bem como para a distribuição do ônus da prova. A sua inobservância compromete a segurança jurídica e afronta os princípios do contraditório e da cooperação processual.

5. A sentença recorrida padece de nulidade absoluta, pois desconsidera etapas processuais fundamentais e impede o pleno exercício do direito de defesa das partes. O retorno dos autos à origem é necessário para saneamento do processo e realização da audiência de organização e saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e saneamento do feito.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado da produção de prova relevante constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

2. A ausência da fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, compromete a validade da sentença, pois impede a delimitação adequada das questões fáticas e jurídicas e viola os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 357, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.076182-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.391520-4/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 24.10.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005936-34.2014.8.14.0136 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-25) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REVELIA DA PARTE RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido subsidiário de perdas e danos, movida pela autora sob alegação de utilização indevida de seu cartão de crédito pela ré.

II - A decisão recorrida indeferiu o pedido de produção de prova oral, julgando antecipadamente a lide.

III - A revelia não afasta a necessidade de produção das provas requeridas pela parte autora para comprovar os fatos alegados.

IV - Cerceamento de defesa configurado pela ausência de análise do pedido de produção de provas, o que comprometeu a comprovação das alegações da autora. De acordo com a jurisprudência do STJ, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.

V - Anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

VI - Recurso conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806595-36.2019.8.14.0006 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-13)

Portanto, não se mostra juridicamente possível o enfrentamento do mérito recursal nesta instância, em razão da necessidade de produção de provas e sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento da demanda pelo procedimento comum, com a reabertura da fase instrutória e a efetiva oportunização da produção das provas requeridas pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e, na esteira do douto parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito prossiga sob o rito comum, com a regular instrução probatória, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026